Tribunal: STF
Processo: ARE 1565745
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS/COFINS. CREDITAMENTO. INSUMOS. ALÍQUOTA ZERO. TEMA 779 DO STJ. ÓLEO DIESEL. ANTERIORIDADE. DESONERAÇÕES. LC Nº 192/2022. MANUTENÇÃO DOS CRÉDITOS.



    I. Hipótese dos autos.



    1. Apelação interposta contra sentença que denegou o pedido de creditamento dos valores correspondentes às contribuições ao PIS e COFINS sobre combustível (óleo diesel), utilizado como insumo na prestação de serviço de transporte rodoviário de cargas.



    II. Caso em discussão.



    2. Discute-se sobre a possibilidade de creditamento de insumos sujeitos à alíquota zero em etapa anterior, ante a previsão da LC nº 192/22.



    III. Razões de decidir.



    3. A dedução de créditos de PIS e COFINS decorrentes da aquisição de produtos sujeitos à alíquota zero não é admitida pela legislação, nos termos do art. 3º, § 2º, II, da Lei 10.637/02.



    4. O art. 9º da LC nº 192/2022 reduziu a zero a alíquota da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre a aquisição de óleo diesel, biodiesel, gás liquefeito de petróleo e querosene de aviação, por tempo determinado, assegurando às pessoas jurídicas da cadeia econômica, incluído o adquirente final, a manutenção dos créditos vinculados.



    5. Desse modo, nos termos da LC nº 192/22, a impetrante teria direito apenas à manutenção dos créditos já existentes em momento anterior à redução da alíquota a zero, visto não ter se criado nova hipótese de creditamento, como pretende a apelante.



    IV. Dispositivo.



    6. Nega-se provimento à apelação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 62, III, § 3º, § 4º, IV; 150, III, § 1º; 195, § 12º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/2002 e Lei nº 10.833/2003). A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa não ensejando a abertura da via extraordinária. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Cofins. Não cumulatividade. Insumos do processo de produção. Necessidade da análise prévia de legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional apenas reflexa. 1. O princípio da não cumulatividade aplicável às contribuições sociais foi regulamentado pelas Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, nas quais o legislador listou os bens e serviços capazes de gerar crédito. 2. No julgamento do RE nº 422.005-ED (Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20/4/06), a Corte firmou o entendimento de que eventuais controvérsias na aplicação dos institutos da compensação e da prescrição devem ser resolvidas nas instâncias ordinárias ou por via administrativa. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 551.336/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/12/2012).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Contribuição ao PIS. COFINS. Não cumulatividade. IN SFR nºs 247/02 e 404/04. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. No caso, o debate de temas constitucionais porventura envolvidos demanda previamente o cotejo das Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal nºs 247/02 e 404/04 com as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, notadamente para saber se os atos normativos limitaram ou não o alcance dos diplomas legais. 2. Questão de mera legalidade. A afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 809.400/SC-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/02/2015).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS. RESTRIÇÃO AOS INSUMOS PARA DIREITO AO CREDITAMENTO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.03.2009. A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 707.179/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 29/10/2013).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente